Tribunal: TJES
Processo: 0000545-47.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000545-47.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARIA JOSÉ WETLER BARROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. CARTÃO E SENHA NUMÉRICA FORNECIDOS A TERCEIROS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC.

MERO INCONFORMISMO DA PARTE QUE FOGE AO ESCOPO DOS ACLARATÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

2. No caso, inexiste o vício apontado, uma vez que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que não se pode transferir ao banco a exigência de garantir a incolumidade de seus consumidores em relação a qualquer fraude, ainda que esses tenham contribuído significativamente para a ocorrência do infortúnio, sendo, no caso, a culpa exclusiva da vítima.

3. Inexistem vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios, sendo que o propósito do embargante é a rediscussão da matéria decidida por esta egrégia Câmara, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000545-47.2020.8.08.0042
EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE:
MARIA JOSÉ WETLER BARROS
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

VOTO

Cuida-se de

embargos de declaração opostos por
MARIA JOSE WETLER BARROS
contra acórdão lavrado no id.5693072, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu do recurso interposto, tendo negado provimento ao apelo da ora embargante, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. CARTÃO E SENHA NUMÉRICA FORNECIDOS A TERCEIROS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A tese recursal, em verdade, busca, com fundamentos, a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, sendo que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. A autora/apelante, por sua exclusiva culpa, forneceu dados sigilosos, senha e entregou cartões de crédito ao motoboy que se identificou como suposto contratado pela seguradora do Banco.

3. Não se pode transferir ao banco a exigência de garantir a incolumidade de seus consumidores em relação a qualquer fraude, ainda que esses tenham contribuído significativamente para a ocorrência do infortúnio, como no caso, devendo ser mantida a sentença de improcedência, pois em consonância, com a regra do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

4. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de contradição, asseverando que o v. acórdão diverge dos argumentos fincado na Lei nº 8.078/90, uma vez que transfere a responsabilidade de segurança do serviço ao consumidor

(id. 4650595).

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos,
no intuito de prequestionar a matéria
.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (1.022,CPC).

Acerca do vício apontado no presente recurso, de acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a contradição é verificada quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis,
não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos
, entre a prova nos autos etc. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550).

Em que pesem os argumentos apresentados pelo embargante, não se vislumbra o citado vício, uma vez que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que não se pode transferir ao banco a exigência de garantir a incolumidade de seus consumidores em relação a qualquer fraude, ainda que esses tenham contribuído significativamente para a ocorrência do infortúnio, sendo, no caso, a culpa exclusiva da vítima, confira-se:

(...) de fácil percepção que a autora/apelante, por sua exclusiva culpa, forneceu dados sigilosos e senha, bem como entregou os

cartões de crédito (Banco do Brasil e Sicoob) ao motoboy que se identificou como suposto contratado pela seguradora do Banco do Brasil S.A.

Em casos tais, aplicável a regra prevista no Código de Defesa do Consumidor, que isenta o fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, ainda que lamentável o episódio ocorrido, inexiste qualquer ato praticado pela instituição financeira que possa atrair para si a responsabilidade pelo dano relatado pela autora, sobretudo quando a utilização do cartão se dá mediante
aposição
de senha fornecida pela própria autora a terceiros.

É se de registrar que não se pode transferir ao banco, na hipótese, a responsabilidade pelas operações ocorridas antes da comunicação e solicitação de bloqueio do cartão, pois isso importaria na exigência de garantir a incolumidade da correntista em relação a qualquer fraude, ainda que essa tenha contribuído significativamente para a ocorrência do infortúnio, como no caso.

Acerca do tema, há precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inexiste a responsabilidade da instituição financeira quando os mecanismos de segurança são repassados pelo correntista a terceiros. Veja-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.

ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011). No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1914255/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

Não se desconhece que a instituição financeira deve zelar pela segurança para a prestação adequada do serviço, sendo seu dever alertar os correntistas de forma eficaz sobre movimentações estranhas em sua conta, podendo até mesmo, por precaução, levar ao bloqueio do cartão até que se confirme a autenticidade das transações.

Por outro lado, não se olvida que o correntista pode ser vítima de estelionatários independentemente da interferência do banco. Nesse contexto, a tolerância com a negligência da vítima, que se descuida de seus dados sigilosos e, sobretudo da senha, imputaria uma responsabilidade excessiva às instituições financeiras.

Diante do exposto, inexistem vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios, sendo que o propósito da embargante é a rediscussão da matéria decidida por esta egrégia Câmara, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)